Tribunal: TJMT
Processo: 0000210-11.2015.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000210-11.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HELENA ZAPELLO LONDERO - CPF: 700.393.991-68 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), JHONY NICACIO CLEMENTE - CPF: 028.631.071-60 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), KELLEN PATRICIA ORTEGA DE LIMA - CPF: 011.058.791-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL

- INSCRIÇÃO INDEVIDA – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES POSTERIORES - SÚMULA 385 DO STJ – INAPLICABILIDADE – DANO MORAL CARACTERIZADO – TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - SÚMULA 54 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes.

Não se aplica a Súmula n. 385 do STJ se os demais apontamentos restritivos em nome do autor são posteriores ao que está em discussão na lide.

A existência de registros posteriores em nome do consumidor repercute no valor da indenização. (TJMG - Apelação 1.0024.14.201066-9/002 - Relator: Des. Tiago Pinto - Data da publicação: 14/12/2018).

Em se tratando
de responsabilidade de natureza extracontratual - eis que não houve comprovação da relação jurídica -, o termo inicial deverá corresponder a data do evento danoso
e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362, ambas do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelações cíveis interpostos por
HELENA ZAPELLO LONDERO e pela OI MÓVEL S/A., (em recuperação judicial),
contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenização por Danos Morais movida pela 1a Apelante contra
OI – BRASIL TELECOM CELULAR S.A.,
que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, a fim de declarar inexistente o débito originário do contrato no.

0005095591354373, no valor de R$ 167,24 (cento e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos). De consequência, CONDENOU a Requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento), incidentes a partir da data da citação (art.405, CC) e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença. Determinou a imediata exclusão do nome da Autora dos órgãos de proteção ao crédito, SPC/SERASA e condenou a Requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, no importe de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 20 do CPC.

A autora apelante, em suas razões (id 96842462), requer, em síntese, a majoração do valor fixado a título de danos morais para quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais); fixação de juros de mora a partir do evento danoso (09/08/2013), nos termos da súmula 54 do STJ e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, nos termos da súmula 43 do STJ. Por fim almeja a reforma dos honorários advocatícios para o percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Num. 96842470)
.

Já a empresa apelante, defende a existência de relação jurídica entre as partes; que a autora utilizou os serviços, portanto, agiu em exercício regular de um direito. Quanto ao dano moral, alega que a autora é devedora contumaz, com anotações anteriores a da OI e deve ser aplicada a súmula 385 do STJ. No mais, aduz que não restaram demonstrados os danos morais suportados. Alternativamente, que seja reduzido o valor arbitrado. Já quanto aos juros e correção monetária, requer a aplicação da súmula 362 do STJ, partir do arbitramento. Desprovida a apelação, prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO os recursos de apelação cível, no efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, tratam-se de Recurso de apelação cível interposto por
HELENA ZAPELLO LONDERO e pela OI MÓVEL S/A., (em recuperação judicial),
contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenização por Danos Morais movida pela 1a Apelante contra
OI – BRASIL TELECOM CELULAR S.A.
que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, a fim de declarar inexistente o débito originário do contrato no.

0005095591354373, no valor de R$ 167,24 (cento e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos). De consequência, CONDENOU a Requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos moral, com juros de mora de 1% (um por cento), incidentes a partir da data da citação (art.405, CC) e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença. Determinou a imediata exclusão do nome da Autora dos órgãos de proteção ao crédito, SPC/SERASA e condenou a Requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, no importe de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 20 do CPC.

Analiso conjuntamente os recursos.

A autora apelante requer, em síntese, a majoração do valor fixado a título de danos morais; fixação de juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ); além da majoração dos honorários advocatícios.

Já as alegações da requerida apelante são as seguintes: i) existência de relação jurídica; ii) devedora contumaz, aplicação da súmula n. 285 do STJ; iii) ausência de prova de danos morais; iv) minoração do valor arbitrado; v) aplicação da súmula n. 362 do STJ.

Quanto à primeira tese da Apelante Requerida (existência de relação jurídica e exercício regular de um direito), a sentença é a seguinte:

“(...)O deslinde da presente controvérsia não exige dilação probatória, eis que a prova documental é suficiente para que se realize o julgamento nesse momento processual, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, é necessário ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor (Lei n0 8.078/90) é plenamente aplicável ao caso vertente, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços expressos pelo CDC.

Como consequência, aplico ao presente caso a inversão do ônus da prova, cabendo a Requerida demonstrar que agiu conforme o contratado e que não praticou ato ilícito a ser indenizado.

Pretende o Requerente, em síntese, ver declarada por sentença a inexistência do débito relativo ao n° 000509559l354373, no valor de R$ 167,24 (cento e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos), bem como almeja a condenação da empresa ao pagamento de danos morais diante da cobrança e inscrição indevidas em órgãos de proteção ao crédito.

Por outro lado, a Requerida sustenta a legalidade da cobrança ante o inadimplemento do Requerente, vez que existente entre as partes negócio jurídico válido e regularmente celebrado, juntando ainda, em sua defesa, “prints” de telas sistémicas indicando a existência da contratação dos serviços, cadastrados em nome da Autora.

Pois bem. Em não havendo como se exigir prova de fato negativo, competia ao fornecedor, na espécie, o ônus da prova (art. 373, inciso II, do CPC), do qual não se desincumbiu, qual seja, demonstrar a legitimidade das cobranças de serviços feitos ao consumidor, que, não obstante, sequer utilizado e cuja contratação é por ele negada, levou a inscrição de seu nome em cadastro de devedores inadimplentes mantido por instituição de controle do crédito (extrato SERASA, pp. 33/34).

Embora a Requerida tenha anexado em sua defesa, “prints” de telas sistémicas indicando o cadastro em nome do Autor, tais informações, por si só, não são capazes de comprovar a relação jurídica discutida pelo Requerente, vez que produzidas unilateralmente, além de que, desacompanhadas de contrato ou qualquer documento tendente a evidenciar a constituição da relação jurídica sub judice, para assim, justificar a origem do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito.

(...)

Assim, diante da ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela empresa Requerida, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida do valor de no valor de R$ 167,24 (cento e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos), devendo, por isso, responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (art. 14 c/c art. 17, ambos do CDC).

Nesse prisma, temos em nosso ordenamento jurídico, que o dano “in re ipsa” por ser presumido, dispensa a efetivação de prova de seu alcance, deduzindo-se o prejuízo dos efeitos nefastos que da própria inscrição advém. ”

Não há qualquer desacerto na sentença, pois não restou comprovada a contratação do serviço. Na contestação (id.96839491) a ré anexa tão somente “Print” de telas sistêmicas, o que, se tratam de provas unilaterais, que não são aptas, por si só, para comprovar contratação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA - NÃO DEMONSTRADA – AUSENCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes. II – Assim, nos temos do art. 373, II, a empresa apelante não foi capaz de juntar a gravação, ou o contrato da suposta contratação do serviço telefônico, razão pela qual a notaria a inexistência da relação contratual entre as partes. III - Em que pese a inexistência da relação contratual entre as partes, tratando-se de Pessoa Jurídica, a não demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à sua honra objetiva afasta a indenização por dano moral. IV - Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, condenando cada parte ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (para cada patrono), sobre o valor da causa.” (TJ-MT 10069615520178110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 28/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020)

No que tange à aplicação da súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, também não assiste razão à ré-apelante, tendo em vista que os outros apontamentos restritivos são posteriores aos ora em exame (Id n.96839486 – Pág.9), com bem destacado pelo juízo sentenciante, o que afasta a incidência da Súmula n. 385 do STJ, que enuncia:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - MESMO GRUPO ECONOMICO- INTERESSE RECURSAL - AUSÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO RECORRENTE - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES A DISCUTIDA NA ESPÉCIE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ, AFASTADA - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Uma empresa possui legitimidade para responder por obrigação contraída por outra, componente do mesmo grupo econômico. Falece ao autor interesse na interposição de recurso em face de capítulo da sentença que não lhe foi desfavorável. A existência de apontamentos posteriores em nome do autor não atrai a incidência do disposto na Súmula 385 do STJ e, portanto, não obsta a indenização, no entanto autoriza a fixação da indenização em valores módicos.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.041113-8/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2021, publicação da súmula em 04/10/2021).

Comprovado
o fato, o dano e o nexo causal, e ausente qualquer das hipóteses excludentes da responsabilidade, necessária se apresenta a responsabilização do Réu pelo dano moral a que deu causa.

Assim, caracterizado o direito a indenização por dano moral passo ao exame do valor fixado pelo magistrado “a quo”, eis que a parte autora/apelante requereu a sua majoração.

Neste contexto, importante ressaltar que a fixação do quantum devido a este título deve atender aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, sopesando o magistrado o dano sofrido, bem como as condições econômicas da vítima e do ofensor, não se podendo atribuir indenização módica ou exagerada, que ocasione o enriquecimento sem causa do ofendido.

Ademais, para a fixação de seu valor, devem ser levados em conta esses objetivos, assim como outros critérios, tais como a capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano.

Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Contudo, no caso dos autos, a existência de outros registros em nome da parte, posteriores ao discutido nos autos, apesar de não afastar a condenação por dano moral, deve refletir no quantum indenizatório.

Nesse sentido a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - REGISTROS POSTERIORES - VALOR. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção de crédito é causa que, por si só, dá ensejo à responsabilização por danos morais. A existência de registros posteriores em nome do consumidor repercute no valor da indenização. (TJMG - Apelação 1.0024.14.201066-9/002 - Relator: Des. Tiago Pinto - Data da publicação: 14/12/2018).

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação fixada na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor arbitrado pelo juízo “
a quo
”
, a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

É a jurisprudência:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

[...]
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

No que concerne ao termo
a quo
de incidência da correção monetária e dos juros dos valores referentes à indenização por dano moral, assiste razão a parte autora.

Em se tratando de responsabilidade de natureza extracontratual - eis que não houve comprovação da relação jurídica -, o termo inicial deverá corresponder a data do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362, ambas do STJ,
in verbis
:

Súmula no 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula no 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo o exposto,
PROVEJO PARCIALMENTE o recurso interposto por
HELENA ZAPELLO LONDERO
, tão somente no que concerne à incidência
da correção monetária e dos juros dos valores referentes à indenização por dano moral
, cujo
o termo inicial deverá corresponder a data do evento danoso
e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362, ambas do STJ;
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por
OI MOVEL S.A,
mantendo incólume os demais termos da r. sentença.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 17% (dezessete por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021